Tribunal: TJES
Processo: 5004218-76.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Tarifas
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004218-76.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WILLIAN FERREIRA HENRIQUE

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATAÇÃO DE TARIFA DE REGISTRO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO E DE ESCOLHA DA SEGURADORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, em ação revisional ajuizada por Willian Ferreira Henrique, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante à restituição simples dos valores cobrados pela tarifa de registro de contrato e pelo seguro de proteção financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato sem comprovação do serviço efetivamente prestado; e (ii) a validade da cobrança de seguro de proteção financeira sem a possibilidade de escolha livre da seguradora pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à tarifa de registro, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 958, firmou a tese de que a cobrança é válida apenas se o serviço tiver sido efetivamente prestado. No caso concreto, não há comprovação nos autos de que o registro do contrato no órgão de trânsito foi realizado, configurando-se abusividade da cobrança.

Em relação ao seguro de proteção financeira, o STJ, no Tema 972, determinou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, caracterizando venda casada. No presente caso, a ausência de prova de que o apelado teve a opção de escolher outra seguradora confirma a ilegalidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa de registro de contrato bancário é considerada abusiva quando não há comprovação da prestação efetiva do serviço.

A exigência de contratação de seguro de proteção financeira com seguradora indicada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configura prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e IV; Código Civil, art. 1.361; Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1578553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018; STJ, Recursos Especiais nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018; TJES, Apelação Cível nº 0000317-74.2015.8.08.0001, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 04/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004218-76.2022.8.08.0014

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELADO: WILLIAN FERREIRA HENRIQUE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em razão da sentença (id. 8478891) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação revisional ajuizada por

WILLIAN FERREIRA HENRIQUE
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial, condenando a recorrente a restituir, de forma simples, os valores pagos pelo consumidor relativos ao seguro e à tarifa de registro de contrato.

Postula, em síntese (id. 8478904) o reconhecimento da validade do contrato e a consequente reforma da sentença, pois revestidas de legalidade ditas rubricas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O apelado ingressou com a presente demanda
pleiteando a revisão da cédula de crédito bancário firmada com a apelante, porquanto eivada de cláusulas abusivas.

Sem delongas, não vislumbro elementos suficientes à reforma do
decisum
impugnado.

De início,
relembro que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento expresso no tema repetitivo nº 958 acerca da
legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ
. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO
. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008
,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade

da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como

da

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1.
Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese, não verifico nos autos comprovação do serviço devidamente prestado,
concernente ao registro do gravame no veículo, junto ao DETRAN
.

Em situações semelhantes, assim se posicionou esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento,
refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo
e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009. O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva.

[...]
(TJES; AC 0018843-78.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
T
ARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. ABUSIVIDADE EXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a abusividade quanto à cobrança da Tarifa de Cadastro, o apelo carece de interesse. Recurso não conhecido, neste ponto. 2.
Em que pese o valor cobrado pela tarifa de registro de contrato não seja onerosamente excessivo (R$ 236,91), a Financeira apelante não colacionou aos autos
nenhuma prova da efetiva inclusão do gravame no veículo
, ou seja, da efetiva prestação do serviço cobrado. Com efeito, sem a demonstração da prestação do serviço cobrado, revela-se a abusividade da cobrança de acordo com a orientação vinculante da Corte Superior.

[...]
(TJES; AC 0000323-82.2014.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/02/2022; DJES 15/03/2022)

L
ogo
, não assiste razão ao recorrente quanto a este ponto.

Prosseguindo, no tocante à legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, o colendo Tribunal da Cidadania, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o tema 972, definiu, entre outros pontos, que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”,
sob pena de configurar típica venda casada.

Não obstante, destaca o c. Tribunal Superior, ainda, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, a necessidade de comprovação por meio de cláusula contratual, a liberdade na escolha de outra seguradora.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento, refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009. O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva.
2) O Seguro de Proteção Financeira, denominado no contrato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190176826, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora)
. Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor [...]” (STJ, 2ª Seção, Recursos Especiais nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).

Verifica-se pela documentação juntada aos autos, que não foi comprovado que o apelado teve a opção de escolher a seguradora de sua preferência. Logo,
também não merece reforma a sentença no ponto em que declarou a ilegalidade da c
obrança do seguro.

Do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da instituição financeira do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o montante de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)